Tribunal: TJDFT
Processo: 0714472-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714472-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. AGRAVADO: FRANCISCO DA CRUZ GONCALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria/DF que, nos autos da ação indenizatória n° 0700205-88.2020.8.07.0010 (ajuizada por FRANCISCO DA CRUZ GONÇALVES, ora agravado), atribuiu à agravante a responsabilidade pelo pagamento integral dos honorários periciais. Esta a decisão agravada: “Vistos etc. Considerando os pedidos de provas e considerando a imprescindibilidade de esclarecimentos técnicos para o equacionamento da questão em litígio, defiro a realização de prova pericial requerida e, considerando, ainda, que o requerente litiga sob o manto da justiça gratuita, e diante do pleito feito pela requerida que pugnou em sede de especificação de provas a realização de perícia médica a fim de comprovar o agravamento das lesões sofridas pelo autor e eventual direito à complementação da indenização. Por sua vez, a parte autora pugnou pela produção de prova pericial. Quanto ao pedido para que a perícia seja realizada pelo IML, ressalto que este órgão não possui como função institucional a realização de perícias dessa espécie, tendo como principal função fornecer bases técnicas em medicina legal para o julgamento de causas criminais, a despeito de serem capacitados para realização de perícias médico-legais e odontológicas em seres humanos vivos ou mortos, não se mostra viável a utilização do Departamento de Polícia Técnica, órgão da polícia judiciária, para realizar perícia relativa a traumas ocorridos em acidente com veículos em via terrestre, tão somente a fim de subsidiar pedido de recebimento do seguro DPVAT, notadamente porque este Tribunal dispõe de recursos destinados ao custeio de perícias requeridas por jurisdicionados hipossuficientes. Com efeito, em sede de especificação de provas, tanto a parte autora como a requerida pugnaram pela prova pericial para o deslinde da controvérsia fincada no bojo dos presentes autos, versando o art. 95 do Código de Processo Civil que, quando a prova for requerida por ambas as partes o adiantamento da remuneração do perito será por ambas rateadas. É certo que a concessão da justiça gratuita, que impossibilita o contemplado de ostentar o poder de arcar com o adiantamento das despesas, não autoriza de per si o juiz a inverter o ônus pelo pagamento da perícia. Entretanto, esta circunstância é mitigada quando tiver o requerido solicitado a prova pericial e diante das peculiaridades da causa relacionadas à dificuldade da parte que se encontra sob os auspícios da justiça gratuita de cumprir o encargo, nos termos do art. 373, § 1o do código de processo civil, que possibilita ao juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, diante da situação específica dos autos relacionada à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de a parte cumprir o encargo, ressaltando que os termos da portaria que faculta ao Poder Judiciário arcar com as despesas daqueles que se declaram hipossuficientes não deve ser aplicada na presente hipótese, tendo em vista a viabilidade da parte requerida de custear as despesas periciais requeridas. Com efeito, não é o caso de o pagamento dos honorários periciais ser realizado na forma e limites da Portaria GPR 101, de 10 de novembro de 2016, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, pois a empresa ré que igualmente solicitou a realização da prova técnica não está amparada pela Justiça Gratuita. Além do mais, considerando que a parte autora reside em juízo sob os auspícios da gratuidade de justiça e tendo a instituição financeira reclamado a realização de prova pericial, é razoável que ela adiante os honorários periciais, sobretudo diante da sua capacidade econômica para arcar com os custos da perícia. Não bastasse, por oportuno sobrelevar ressaltar que a parte autora encontra-se sob o pálio da justiça gratuita bem como em razão da presunção de hipossuficiência da parte requerente em razão de se caracterizar o contrato em epígrafe de relação de consumo, caso em que deverá a parte requerida arcar com as custas referentes a realização da perícia técnica solicitada. Portanto, não é a hipótese de observar a regra geral do ônus da prova (sistema estático da distribuição do ônus da prova) previsto no art. 373 do estatuto processual vigente, mas conferir diante das circunstâncias que cercam o caso concreto tal responsabilidade probatória à parte que, inclusive, produziu perícia própria contra a qual o autor se insurge, em homenagem, sobretudo, à regra processual que prevê a distribuição dinâmica das cargas probatórias (art. 373, § 1a CPC). Diante de todo o exposto, deve a parte requerida arcar com o ônus da perícia técnica solicitada, com que fica a esta a incumbência do pagamento da remuneração do perito, pelo que deverá adiantar os honorários periciais. Neste diapasão, em atendimento ao pleito da requerente bem como da manifestação da parte requerida na especificação de provas, determino a produção de prova pericial e nomeio o perito GUSTAVO DA ROCHA VELLOSO, especialista em ortopedia e traumatologia, cientificando-o acerca do disposto nos arts. 157, 158, 463 a 469, todos do Código de Processo Civil, o qual deverá ser intimado para dizer se aceita o trabalho que lhe fora confiado e apresentar propostas dos honorários periciais. Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, possam formular os quesitos, arguir, se o caso, impedimento ou suspeição e indicar assistente técnico, segundo o disposto no art. 465, § 1o, incisos I, II e III, do Estatuto Processual vigente, ficando cientes de que arcarão com as despesas do assistente técnico que houver indicado, consoante dispõe o art. 95 do Código de Processo Civil. Alfim, com a homologação dos honorários, a realização da perícia e a entrega do laudo, cujo prazo de conclusão fixo em 40 (quarenta) dias a contar do início da realização da perícia, intimem-se as partes quanto ao que nele estiver contido. Intimem-se” (ID 16498459, pp. 198/199 – g.n.). Opostos embargos de declaração pela ora agravante SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A (ID 16498459, p. 208), rejeitados via decisão integrativa de ID 16498459, p. 220 Nas razões, sustenta o agravante que “na ação de cobrança do Seguro DPVAT é necessário a produção de prova hábil a demonstrar o fato constitutivo do direito do autor” (ID 16496804, p. 8). Aduz que “a Lei 6.194/74 é específica e clara ao dispor que o beneficiário deverá demonstrar a invalidez e que esta é decorrente de acidente de trânsito” (ID 16496804, p. 8), e que, “prezando pela cooperação processual estampado no artigo 4o do CPC, a Agravante se propôs a realizar o rateio do valor da perícia médica desde que observado os termos da Portaria Conjunta 101/2016 deste TJDFT, tendo em vista que a parte agravada é beneficiária da justiça gratuita” (ID 16496804, p. 8). E “o magistrado a quo afastou a Portaria 101/2016 e determinou que os honorários periciais fossem arcados integralmente pela Agravante, impossibilitando o rateio, mesmo com o fato de a Agravada ter requerido expressamente na inicial pela realização de perícia, em total descumprimento ao art. 95 do CPC” (ID 16496804, p. 8). No entanto, “não se pode impor à outra parte, ainda que economicamente mais forte, o encargo de arcar com o custeio do exame pericial em valor exorbitante” (ID 16496804, p. 9). Salienta que “o laudo pericial médico servirá apenas para verificar a extensão dos danos sofridos pela parte Agravada por ocasião do acidente de trânsito, o que, considerando os quesitos apresentados na origem, não possui complexidade e nem exige um tempo maior para a realização dos trabalhos, se mostra inviável o afastamento da Portaria 101/2016”, que “prevê como valor mínimo a quantia de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para realização de perícias que tem como objeto o pedido de indenização por invalidez permanente em razão de acidente automobilístico” (ID 16496804, p. 12). Além disso, a “Resolução 232, de 13 de julho de 2016, editada pelo CNJ, regulamentada pela Portaria Conjunta 101, de 10 de novembro de 2016, do TJDFT, ainda estabelece que o juiz pode ultrapassar o referido limite fixado na tabela em até 5 vezes, desde que de forma fundamentada, não podendo ultrapassar a monta de R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais)” (ID 16496804, p. 13). Sustenta que não preenchidos os requisitos previstos no art. 373, § 1o do CPC, que permitiriam ao juiz dinamizar o ônus da prova. Por outro lado, satisfeitos os requisitos para a atribuição do efeito suspensivo ao recurso: “fumaça do bom direito se verifica por meio da possibilidade processual de ser o recurso provido, ante as inúmeras violações perpetradas na decisão interlocutória” e “perigo na demora está consubstanciado no fato de que, caso não seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, o Juízo a quo, poderá determinar o bloqueio nas contas da Agravante, tendo em vista que determinou o adiantamento dos honorários periciais, de modo que poderá resultar na perda do objeto da demanda e no prejuízo financeiro à Agravante” (ID 16496804, p. 15). Ao final, pleiteia: “Seja recebido o presente recurso ante o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, com base no artigo 1.015 e seguintes do CPC; Seja reformada a decisão, de modo que reconhecida a inexistência dos requisitos necessários à dinamização do ônus da prova, invertendo-se este, consequentemente; Seja reformada a decisão, a fim de que seja determinada o rateamento dos honorários periciais, haja vista que a Agravante requereu tão somente a expedição de ofício ao IML enquanto a Agravada requereu a produção de prova pericial judicial e é beneficiária da gratuidade de justiça, tomando como base art. 95 do CPC e o entendimento jurisprudencial. Seja reformada a decisão para que seja aplicada a Portaria 101/2016 do E. TJDFT, a fim de que seja possível o rateamento dos honorários periciais entre as partes, observando os limites nela previstos” (ID 16496804, p. 16). Preparo regularmente recolhido aos IDs 16498463 e 16498464. Os autos foram regularmente instruídos. É o relatório. Decido. Conheço do agravo de instrumento, eis que satisfeitos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Passo à análise de tais requisitos. No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que o presente caso apresenta os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Via de regra, distribuição do ônus da prova segue os parâmetros estabelecidos pelo art. 373, incisos I e II do Código de Processo Civil, cabendo ao autor a prova do fato constitutivo do direito que alega, e ao réu a prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. A distribuição dinâmica do ônus da prova é prevista no § 1o do mesmo dispositivo: § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No caso, em sede de petição inicial, o autor/agravado pleiteou a produção da prova pericial médica para avaliação do grau de invalidez decorrente de acidente automobilístico que alega ter sofrido: “Em que pese a presente exordial esteja acompanhada de farta prova documental apta a comprovar as lesões sofridas pelo Requerente, rememora-se: fratura exposta do maléolo medial esquerdo, com lesão grave de partes moles, além de lesão da musculatura intrínseca do pé (doc. 06), se faz imperiosa a produção de prova pericial pois há necessidade de conhecimento especial de técnico para que seja aferido o real grau de invalidez do Requerente (art. 464, e seguintes do CPC)” (ID 16498459, p. 11). Além disso, pugnou pela inversão do ônus de suportar o adiantamento das despesas referentes aos honorários periciais (ID 16498459, p. 16). Foram-lhe concedidos os benefícios da gratuidade da justiça (ID 16498459, p. 67). Por sua vez, a ré/agravante requereu fosse oficiado ao Instituto Médico Legal para que se realizasse exame de corpo de delito, visando definição do grau de debilidade ou a invalidez permanente do autor/agravado. E se deferida a diligência requerida pelo autor/agravado, pediu fossem rateados os honorários periciais entre as partes nos termos do art. 95 e 373, ambos do Código de Processo Civil (ID 16498459, p. 157). Pela decisão agravada, deferida a realização da prova pericial, designado perito particular e invertido o ônus pericial com fulcro no art. 373, § 1o do CPC, designado perito particular (ID 16498459, p. 199). No que se refere ao custeio da prova técnica, dispõe o CPC em seu art. 95: Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. Em se cuidando de responsabilidade pelo pagamento da perícia atribuída a beneficiário da justiça gratuita, isto o que definido no § 3o do art. 95, CPC: § 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser: I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça. Sobre a matéria, a Resolução 127/2011 do Conselho Nacional de Justiça recomenda que os Tribunais “destinem, sob rubrica específica, parte do seu orçamento ao pagamento de honorários de perito, tradutor ou intérprete, quando, nos processos de natureza cível, à parte sucumbente no objeto da perícia for deferido o benefício da justiça gratuita”. No âmbito deste Eg. Tribunal, a Portaria Conjunta 101/2016 regulamentou o pagamento e fixou os valores dos honorários periciais no âmbito da Justiça de Primeiro e de Segundo Graus do Distrito Federal e dos Territórios, cuja parte seja beneficiária de gratuidade da justiça. E o caput do art. 4o define que “o pagamento dos honorários previstos nesta Portaria será efetuado pelo TJDFT, que destinará parcela de seu orçamento para essa finalidade”, bem definido que “quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, o magistrado, após o trânsito em julgado da decisão final, oficiará a Fazenda Pública para que promova, contra quem tiver sido condenado ao pagamento das despesas processuais, a execução dos valores gastos com a perícia particular ou com a utilização de servidor público ou da estrutura de órgão público” (§ 3o) Como se viu, tendo autor/agravado e ré/agravante requerido a realização de prova pericial, e sendo aquele beneficiário da gratuidade de justiça, deve sua cota-parte nos honorários periciais ser suportada pelo próprio Tribunal de Justiça – art. 95, § 3o do CPC, Resolução 232 do Conselho Nacional de Justiça, Portaria Conjunta TJDFT 101/2016. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PROVA PERICIAL. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. ART. 6o, VIII, DO CDC. INAPLICABILIDADE. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, § 1o, DO CPC. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. PORTARIA CONJUNTA No 101/2016. CUSTEIO DA PROVA PELO TRIBUNAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Nas cobranças de DPVAT, inexiste relação de consumo entre as partes, haja vista que o vínculo entre o Segurado e a Seguradora não decorre de um acordo de vontades formalizado em um contrato, mas de obrigação prevista em lei (Lei no 6.194/74), que afasta a possibilidade de opção e discricionariedade quanto às coberturas e as formas de indenização. Assim, ausente relação de consumo, não se cogita a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC. 2 - Ausente a hipossuficiência técnica da Autora para a produção da prova pericial que objetiva aferir sua incapacidade parcial permanente, não há de se falar em inversão do ônus da prova com fulcro no art. 373, § 1o, do CPC, para atribuir à Ré a responsabilidade pelo custeio e concretização da prova pericial deferida. 3 - Nas hipóteses em que a prova pericial for pleiteada por parte beneficiária da gratuidade de Justiça, deve-se designar Perito particular, transferindo-se, no caso de sucumbência da parte, o custeio dos respectivos honorários a este Tribunal de Justiça, nos termos da Portaria Conjunta no 101/2016. Contudo, o valor dos honorários periciais é prefixado, podendo ser ultrapassado em até 5 (cinco) vezes. 4 - Ausente a relação de consumo e os requisitos para a inversão do ônus da prova, seja com fulcro no art. 6o, VIII, do CDC ou no art. 373, § 1o, do CPC, e sendo a Autora beneficiária da gratuidade de Justiça, impõe-se afastar a inversão do ônus probatório, mantendo a sua responsabilidade pela produção da prova técnica e determinando que, no caso de sucumbência da Autora, seja custeada por esta Corte de Justiça, nos termos da Portaria no 101/2016. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Maioria. (Acórdão 1191502, 07181777220188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado:ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 22/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO. DPVAT. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. PERÍCIA. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. 1. A relação estabelecida entre segurado e a seguradora que administra o seguro DPVAT não se submete à incidência do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que decorre de imposição legal que impossibilita a contratação livre, tanto pelo segurado quanto pela seguradora, das regras atinentes às coberturas e formas de indenização. 2. O artigo 373 do Código de Processo Civil estabelece, de forma apriorística, a incumbência das partes com relação ao ônus da prova: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (inciso I); e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (inciso II). 3. A regra supra é relativizada pela distribuição dinâmica do ônus da prova prevista no § 1o do mesmo artigo 373, onde o comando valorativo principiológico ínsito se alinha aos princípios da cooperação, da boa-fé, da lealdade e, sobretudo, à igualdade substancial, a fim de direcionar o maior encargo probatório àquele que tenha maior aptidão para obter as provas necessárias ao deslinde do caso. 4. Na demanda indenizatória por acidente de trânsito, em que pese à hipossuficiência econômica autor, reconhecida quando do deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, a produção da prova pericial não se evidencia impossível ou de difícil realização, em especial quando existe previsão legal quanto à assunção pelo Estado do custo a ela inerente, nos termos do § 3o, artigo 95, do Código de Processo Civil. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1155553, 07181699520188070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/02/2019, Publicado no DJE: 18/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SEGURADORA LÍDER. DIALETICIDADE. ARGUMENTO DA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. HONORÁRIOS PERICIAIS. REQUERIMENTO POR AMBAS AS PARTES. RATEIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA AO AUTOR. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça já pontuou que "(...). 3.- "As regras do ônus da prova não se confundem com as regras do seu custeio, cabendo a antecipação da remuneração do perito àquele que requereu a produção da prova pericial, na forma do artigo 19 do CPC." (REsp 908.728/SP, Relator o Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 26/4/2010)" (AgRg no AREsp 426.062/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 13/03/2014) 2. Nos termos do artigo 95 do CPC, "cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. 3. Constatado nos autos que ambas as partes requereram a realização da perícia, os honorários periciais devem ser rateados igualmente entre as elas. 4. Sendo a parte autora beneficiária da justiça gratuita, os honorários periciais que lhe cabem devem ser custeados com recursos alocados no orçamento do Estado, nos termos do art. 95, § 3o, I e II, do CPC. 5. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, provido parcialmente. Unânime. (Acórdão 1210745, 07139301420198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 30/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Demonstrada a plausibilidade do direito, o perigo da demora é evidenciado pela possibilidade de o agravante dever suportar o pagamento adiantado do valor integral dos honorários periciais. Forte nessas razões, satisfeitos os requisitos autorizadores, defiro o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a parte agravante. Comunique-se. Ao juízo a quo para informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 10 de junho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora